Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725182-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSE CORDEIRO SILVA DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 27894274) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Rose Cordeiro Silva de Holanda, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que autorize a manutenção da Agravada em leito de UTI, bem como custeie os tratamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 27904007). Em consulta aos autos de origem (processo no 0708266-13.2021.8.07.00006), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 103249874 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator